Tribunal: TJES
Processo: 0000871-36.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

De plano deve ser consignado que a relação jurídica objeto da lide é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da súmula 469 do STJ
,
o que importa na aplicação da regra de interpretação contratual prevista no art. 47 da respectiva norma.
2.
Em que pese a legalidade da cláusula de carência, seu cumprimento, de acordo com as peculiaridades do caso, deve ser relativizado diante da gravidade da doença e urgência do tratamento imposto. Assim, “
A cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado
”. [...] (AgInt no AREsp 892.340/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016). A despeito do entendimento adotado quando da análise da tutela de urgência, o contexto dos autos justificam a relativização dos prazos contratual na forma preconizada pela jurisprudência.
3.
A situação aqui posta transcende o mero aborrecimento, sobretudo porque a negativa do atendimento ensejou aflição psicológica à apelada, haja vista o desemparo em momento sensível de sua saúde, cujos cuidados psiquiátricos, além de urgentes, sem mostravam imprescindíveis para a preservação da sua saúde e vida.
Dessa forma,
entendo que a situação sofrida merece a reparação civil adequada ao caso, na medida que transcende o mero aborrecimento, sobretudo pelo abalo psicológico sofrido.
4.
E neste pormenor, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na origem, se mostra justa e suficiente a título de indenização por danos morais, quantia esta, condizente com a gravidade da conduta da operadora de plano de saúde e com a extensão dos danos experimentados.
5.

Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000871-36.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

APELADO: BRENDA OLAIA DE SOUZA FONTES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Ewerton Schwab P. Júnior, designado Relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 24/10/2023

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 266-274) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais ajuizado por Blenda Olaia de Souza Fontes contra UNIMED-RIO Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda., julgou procedentes os pedidos iniciais para, confirmando a decisão liminar, condenar a requerida a autorizar/custear a internação da autora em clínica de tratamento psiquiátrico pelo tempo necessário ao seu tratamento e a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 293-316), pretendendo a reforma da sentença, sustenta que (a) o contrato firmado com a agravante, quando do pedido de internação, estava em cumprimento de prazo de carência; (b) os atendimentos de urgência e emergência, para fins de relativização da carência, somente garante o custeio nas primeiras 12h em ambiente ambulatorial; (c) as restrições de atendimento estavam expressas no contrato, além de observar as normas de regência; (d) a doença que motivou o pedido de internação era preexistente e foi deliberadamente omitida pela apelada; (e) a imposição de obrigações fora dos ditames legais e contratuais oneram as empresas, repercutindo aos demais consumidores; (f) não praticou ato ilícito para justificar sua condenação em danos morais e ainda que mantidos, devem ser reduzidos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 320-321).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA PALOMA FABRIN GUILHEN:-

Senhor Presidente, Serei bastante breve, até porque estava presente no início da sessão e vi um julgamento bastante similar. Trata-se de um caso em que a beneficiária requereu cobertura de uma internação dita emergencial, em um período em que ainda estava com cobertura sob a égide da carência - poucos meses de cobertura do contrato - de cento e oitenta dias.

Destacamos que no caso de situação emergencial a legislação vigente garante a cobertura de custos em caráter ambulatorial no período de doze horas. Inclusive, quando da interposição do agravo de instrumento ao tempo da concessão liminar, foi objeto de concessão de efeito suspensivo, tendo, a eminente Relatora, pontuado de forma muito clara a questão dos custos no que se refere à universalização e gratuidade da saúde que se destina ao Poder Público.

No que se refere às relações privadas de saúde, deve-se observar as regras e obrigações próprias, sob pena de inviabilizar o próprio sistema de saúde complementar. É exatamente o caso dos autos e a razão do pedido de provimento do recurso. Agradeço a todos.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

De plano deve ser consignado que a relação jurídica objeto da lide é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da súmula 469 do STJ
,
o que importa na aplicação da regra de interpretação contratual prevista no art. 47 da respectiva norma.

No caso concreto, a apelada, no início de fevereiro de 2021, após ser encontrada por seu irmão em condição de crise psicológica, dopada e com mutilações, foi encaminhada para a Unidade de Saúde de Guarapari onde, após ser estabilizada, foi direcionada para internação em clínica especializada em tratamento psiquiátrico.

No entanto, respectivo atendimento não foi autorizado pelo plano de saúde, sob alegação de que o contrato ainda cumpria prazo de carência para o atendimento solicitado.

Observo que o contrato foi firmado em 14/10/2020 (fls. 25-31), havendo previsão de carência de 180 dias para atendimentos relativos à internações psiquiátricas, reportando o plano o termo final para 27/04/2021 (fl. 36).

Em que pese a legalidade da cláusula de carência, seu cumprimento, de acordo com as peculiaridades do caso, deve ser relativizado diante da gravidade da doença e urgência do tratamento imposto. Assim, “
A cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado
”. [...] (AgInt no AREsp 892.340/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que "a cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado" (AgInt no AREsp 892.340/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 16/08/2016). Precedentes de ambas as Turmas de Direito Privado. 2. Com relação à apontada divergência jurisprudencial, relativa à adequação do valor dos danos morais, verifica-se a deficiência na fundamentação exposta nas razões do recurso especial, tendo a parte deixado de apontar os dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente. Aplicação, por analogia, da Súmula 284 do STF. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1236730/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018)

A despeito do entendimento adotado quando da análise da tutela de urgência, o contexto dos autos justificam a relativização dos prazos contratual na forma preconizada pela jurisprudência.

Isso porque o laudo de encaminhamento emitido por psiquiatra do HEAC, em 03/02/2021, atestou que a apelada estava acometida de quadro depressivo atual, reportando inúmeras tentativas de suicídio, baixa tolerância a frustração e uso abusivo de substâncias medicamentosas (fl. 33v)

Mesma condição reportada no laudo de fl. 46, em que a profissional médica assevera a gravidade e urgência do atendimento à apelada, consignando:

“SOLICITO INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DEVIDO A QUADRO DE INSTABILIDADE EMOCIONAL GRAVE, DIVERSAS TENTATIVAS DE SUICÍDIO EM UM CURTO ESPAÇO DE TEMPO E USO ABUSIVO DE BENZODIAZEPÍNICOS CHEGA A TOMAR UMA CAIXA DE CLONAZEPAM 2 MG DIARIAMENTE. HÁ DOIS DIAS, RELATA TER FEITO USO DE 240 COMPRIMIDOS DE REMÉDIOS DIVERSOS E FOI LEVADA À UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DE ONDE TEVE ALTA HOJE. NO MOMENTO, APRESENTA INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO COM URGÊNCIA DEVIDO AO RISCO DE SUICÍDIO”.

Assim, resta evidente a gravidade do quadro de saúde da apelada, inclusive com risco de morte decorrente de sua instabilidade psicológica, o que demandava atendimento imediato, dentro dos critérios de urgência e emergência, pelo tempo necessário à sua recuperação.

Importante consignar, ainda, que no curso do processo a causa impeditiva do direito da apelante cessou, tendo em vista o cumprimento do prazo de carência do contrato de saúde.

Por sua vez, a despeito da irregularidade da negativa do atendimento, tal fato, por si só, não configura abalo moral indenizável, sobretudo porque, além da dúvida justificável na interpretação contratual pertinente à cobertura fora de cobertura previsto, os elementos dos autos não demonstram agravamento da saúde da paciente em decorrência da negativa.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. CÂNCER. EXAMES E CIRURGIA. GRAVIDADE DA ENFERMIDADE. URGÊNCIA PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA FIRMADA EM DÚVIDA RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO JUSTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação jurídica objeto da lide é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da súmula 469 do STJ que dispõe que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, o que importa na aplicação da regra de interpretação contratual na forma do art. 47 da respectiva norma, além das demais prerrogativas consumeristas. 2. Em que pese a legalidade da cláusula de carência, seu cumprimento está submetida à gravidade da doença e urgência do tratamento. Assim, A cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado . [...] (AgInt no AREsp 892.340/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016). 3.
O descumprimento da cláusula não configura, por si só, a excepcionalidade necessária para condenação da operadora de saúde a reparação por danos morais, pois que a recusa da cobertura se deu por razão justificada, firmada em dúvida razoável na interpretação do contrato. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido
. (TJES, Classe: Apelação, 024110369352, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019) – G.N.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE PRÓTESE. NEGATIVA SOB O FUNDAMENTO DE QUE O PLANO É ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA LIMITADORA. PROCEDIMENTO COBERTO. DANO MATERIAL. ALTERAÇÃO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJES, restando reconhecido que, embora a aplicação da Lei nº 9.656/98 não retroaja para atingir contratos celebrados antes de sua vigência, eventual abusividade das cláusulas contratuais pode ser aferida à luz da legislação consumerista, por se tratar o contrato de plano de saúde de obrigação de trato sucessivo, sujeito às normas supervenientes. Além disso, mesmo que se admita a possibilidade de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, é abusivo o preceito do contrato de plano de saúde que exclua o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar. 2. Embora o contrato realmente preveja em sua cláusula 05 a ausência de cobertura de próteses, é certo que assegura a realização de tratamentos e cirurgias ortopédicas, de forma que se mostra abusiva a referida limitação, em razão da essencialidade da prótese para o sucesso do procedimento coberto. 3. A quantia a ser ressarcida deve ser corrigida a partir do efetivo prejuízo (desembolso), pelo INPC, com a incidência de juros de mora a partir da citação, pela Taxa Selic, vedada, desde então, a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 4. As peculiaridades do caso não justificam a condenação do apelante ao pagamento da indenização pretendida, tratando-se de mero aborrecimento, inerente às relações contratuais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024151358629, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018)

Diante do exposto,
conheço e
a ele dou parcial
provimento
para julgar improcedente o pedido de dano moral.

Em razão da nova feição sucumbencial, condeno ambas partes ao pagamento de custas e honorários, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada uma, suspendendo a exigibilidade da cobrança em favor da apelada, tendo em vista a gratuidade concedida.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ggf
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 31/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminentes pares, ouvi atentamente o judicioso voto da culta Relatora que, em sessão anterior
,
apresentou proposição de voto para
dar parcial provimento
ao recurso de
Unimed Rio Coopertativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro
para extirpar a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Após ouvir atentamente o aludido voto, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão atinente a indenização do dano moral, oportunidade que trago manifestação em sentido diverso nesta parte, a fim de manter a sentença, com a devida vênia.

Pois bem.

Destaco que após uma análise detida dos autos, entendo que a situação aqui posta transcende o mero aborrecimento, sobretudo porque a negativa do atendimento ensejou aflição psicológica à apelada, haja vista o desemparo em momento sensível de sua saúde, cujos cuidados psiquiátricos, além de urgentes, sem mostravam imprescindíveis para a preservação da sua saúde e vida.

Dessa forma, entendo que a situação sofrida merece a reparação civil adequada ao caso, na medida que transcende o mero aborrecimento, sobretudo pelo abalo psicológico sofrido.

Neste sentir, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

A recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, comprometido em sua higidez físico-psicológica. Precedentes. 2. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante em relação aos danos decorrentes da recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1830726 SP 2019/0232481-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a recusa indevida de plano de saúde à cobertura securitária enseja reparação por dano moral, ainda que se trate de procedimentos não emergenciais, uma vez que gera aflição e angústia para o segurado. Assim, no presente caso, é cabível a condenação em danos morais pela recusa indevida de cobertura ao tratamento médico. Precedentes. 2. O valor arbitrado à título de danos morais no presente caso - R$ 10.000,00 (dez mil reais) - não se mostra desproporcional ao dano moral sofrido pela agravada, em virtude da recusa indevida do plano de saúde em custear procedimento médico indicado para o tratamento de sua doença. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1679277 PR 2017/0149815-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018)

E neste pormenor, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na origem, se mostra justa e suficiente a título de indenização por danos morais, quantia esta, condizente com a gravidade da conduta da operadora de plano de saúde e com a extensão dos danos experimentados.

Diante do exposto, com as mais honrosas vênias à Relatora, hei por apresentar
DIVERGÊNCIA
tão somente
para manter o dano moral fixado em sentença, negando provimento ao recurso
interposto por Unimed Rio Coopertativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

07/11/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Conforme relatório lançado nos autos (id 6232584), cuida-se de recurso de apelação interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. contra sentença de fls. 266/274 (id 5634337), pela qual a MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, julgou procedente a pretensão deduzida por BRENDA OLAIA DE SOUZA FONTES a fim de ratificar a ordem cominatória proferida em sede liminar e condenar a operadora de saúde requerida, ora Apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigida, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Iniciado o presente julgamento, a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, Relatora do recurso, proferiu voto no sentido de conhecer do apelo e lhe dar parcial provimento para, com a reforma pontual da sentença hostilizada, suprimir a condenação da Apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais, uma vez que, “a despeito da irregularidade da negativa do atendimento, tal fato, por si só, não configura abalo moral indenizável, sobretudo porque, além da dúvida justificável na interpretação contratual pertinente à cobertura fora de cobertura previsto, os elementos dos autos não demonstram agravamento da saúde da paciente em decorrência da negativa”.

Diante da nova feição sucumbencial da lide, a eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, imputou a ambas as partes o pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, suspendendo a exigibilidade da cobrança em favor da Apelada, tendo em vista a gratuidade concedida.

Sobreveio pedido de vista por parte do Exmo. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que inaugurou divergência ao negar provimento ao apelo, mantendo íntegra a sentença objurgada, inclusive no tange à condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante da divergência instalada, pedi vista dos autos e, após atento exame dos autos, quer me parecer que a sentença merece ser preservada em seu inteiro teor.

Afinal, conforme já me manifestei em ocasiões pretéritas, a recusa indevida à cobertura médico-hospitalar, a respeito da qual não há divergência neste caso, embora caracterize um ilícito contratual, irradia efeitos para além da esfera negocial, pois agrava a aflição psicológica e a angústia no espírito decorrentes da situação de vulnerabilidade em que se encontra o paciente, conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial n.º 657.717/RJ, de relatoria da Exma. Sra. Ministra Nancy Andrighi.

No mesmo sentido já se manifestou esta Colenda Primeira Câmara Cível, como ilustra o recente aresto colacionado a seguir, submetido à minha relatoria:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PLANO (SEGURO) DE SAÚDE – PRAZO DE CARÊNCIA – EMERGÊNCIA E/OU URGÊNCIA – NEGATIVA – ABUSIVIDADE – DANO MORAL – CONFIGURADO.

1. A recusa indevida à cobertura médico-hospitalar caracteriza ilícito contratual, irradiando efeitos para além da esfera meramente contratual, sendo devida, na hipótese, indenização por dano moral.

2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, a título de dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar ainda o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

(TJES, Apelação Cível n.º 0029595-71.2018.8.08.0048, Julgada em 18.04.2023)”

Na hipótese em apreço, a fragilidade do quadro de saúde experimentado pela Apelada quando da negativa indevida, caracterizado por instabilidade emocional grave, que já lhe havia levado a atentar contra a própria vida por diversas vezes em um curto espaço de tempo, apenas reforça a compreensão de que o inadimplemento contratual, na espécie, causou abalo que ultrapassa o mero aborrecimento.

Ante o exposto, e rogando vênia à eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, adiro à divergência capitaneada pelo Exmo. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior para conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento.

É como me manifesto.

*

PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA(PRESIDENTE):-

Egrégia câmara, com base no art. 942 do Novo CPC e no art. 30 de nosso Regimento Interno, convocaremos o eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira para, na próxima sessão, prosseguirmos com o julgamento deste processo.

Os autos seguirão com vista para o gabinete do Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 14/11/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

E. Pares,

A divergência instaurada gravita em torno da existência ou não de abalo extrapatrimonial em razão da indevida negativa perpetrada pelo Plano de Saúde.

E, acerca do tema, não se pode perder de vista o entendimento sufragado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde que culmina em negativa ilegítima de cobertura para procedimento de saúde somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico e prejuízos à saúde já debilitada do paciente”
(AgInt no REsp 1791952/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).”

É dizer, a mera negativa apresentada por operadora de plano de saúde, ainda que indevida, não é apta a configurar, de forma isolada, o abalo extrapatrimonial passível de ser indenizado.

No caso concreto, todavia, tenho por demonstrada a situação extraordinária apta a ensejar a pretendida reparação, notadamente ante a condição psicológica experimentada pela consumidora que, como já salientado nestes autos, atentou contra a própria vida por diversas vezes em curto espaço de tempo.

Assim, pedindo vênia à Culta Relatora, acompanho o entendimento divergente deflagrado pelo I. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior para negar provimento ao recurso de apelação.

É, respeitosamente, como voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 21/11/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminentes Desembargadores, no caso em questão, a controvérsia se limita na discussão acerca da existência de abalo moral quando da negativa de atendimento do plano de saúde apelante à paciente recorrida.

Pois bem. A Em. Desª. Relatora votou no sentido de que “
a despeito da irregularidade da negativa do atendimento, tal fato, por si só, não configura abalo moral indenizável, sobretudo porque, além da dúvida justificável na interpretação contratual pertinente à cobertura fora de cobertura previsto, os elementos dos autos não demonstram agravamento da saúde da paciente em decorrência da negativa
”.

Já o Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, ao inaugurar a divergência, votou no sentido de que “
a situação aqui posta transcende o mero aborrecimento, sobretudo porque a negativa do atendimento ensejou aflição psicológica à apelada, haja vista o desemparo em momento sensível de sua saúde, cujos cuidados psiquiátricos, além de urgentes, sem mostravam imprescindíveis para a preservação da sua saúde e vida
”, daí porque arbitrou indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No caso, após examinar com acuidade os autos, pedindo vênia à Em. Desª. Relatora, entendo por bem em acompanhar o voto de divergência.

Isso porque, segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ:

[...] 1. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a recusa de cobertura, por operadora do plano de saúde, para tratamento de urgência ou emergência durante o período de carência constitui conduta abusiva configuradora de danos morais indenizáveis" (AgInt no AREsp n. 2.101.326/PE, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023).

[...] 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de evidenciada a situação de urgência ou emergência, a negativa de atendimento possui caráter abusivo, a ensejar a reparação por dano moral. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 2.235.057/RJ, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023).

Assim, considerando que a prática abusiva consistente na negativa de atendimento por parte do recorrente se deu sob a justificativa de que o contrato firmado pela paciente se encontrava em período de carência, desconsiderando, assim, seu quadro de urgência (acometida de quadro depressivo atual, reportando inúmeras tentativas de suicídio, baixa tolerância a frustração e uso abusivo de substâncias medicamentosas), mostra-se justa a compensação por danos morais.

Por tais fundamentos, pedindo vênia à Em.
Desª. Janete Vargas Simões,
entendo por bem em acompanhar o voto divergente, da lavra do Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, com vistas a conservar a condenação por danos morais arbitrada na instância a quo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão do dia 24.10.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Respeitosamente, peço vista.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

Voto Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

VISTA

Eminentes pares, ouvi atentamente o judicioso voto da culta Relatora que,
em sessão anterior
,
apresentou
proposição de voto para
dar parcial provimento
ao recurso de
Unimed Rio Coopertativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro
para extirpar a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Após ouvir atentamente o aludido voto, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão atinente a indenização do dano moral, oportunidade que trago manifestação em sentido diverso nesta parte, a fim de manter a sentença, com a devida vênia. Pois bem.

Destaco que após uma análise detida dos autos, entendo que a situação aqui posta transcende o mero aborrecimento, sobretudo porque a negativa do atendimento ensejou aflição psicológica à apelada, haja vista o desemparo em momento sensível de sua saúde, cujos cuidados psiquiátricos, além de urgentes, sem mostravam imprescindíveis para a preservação da sua saúde e vida.

Dessa forma,
entendo que a situação sofrida merece a reparação civil adequada ao caso, na medida que transcende o mero aborrecimento, sobretudo pelo abalo psicológico sofrido.

Neste sentir, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

A recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, comprometido em sua higidez físico-psicológica. Precedentes. 2. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante em relação aos danos decorrentes da recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1830726 SP 2019/0232481-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a recusa indevida de plano de saúde à cobertura securitária enseja reparação por dano moral, ainda que se trate de procedimentos não emergenciais, uma vez que gera aflição e angústia para o segurado. Assim, no presente caso, é cabível a condenação em danos morais pela recusa indevida de cobertura ao tratamento médico. Precedentes. 2. O valor arbitrado à título de danos morais no presente caso - R$ 10.000,00 (dez mil reais) - não se mostra desproporcional ao dano moral sofrido pela agravada, em virtude da recusa indevida do plano de saúde em custear procedimento médico indicado para o tratamento de sua doença. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1679277 PR 2017/0149815-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018)

E neste pormenor,
com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que
a quantia de

R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) fixada na origem
, se mostra
justa e suficiente a título de indenização por danos morais, quantia esta, condizente com a gravidade da conduta da operadora de plano de saúde e com a extensão dos danos experimentados.

Diante do exposto, com as mais honrosas vênias à Relatora, hei por apresentar
DIVERGÊNCIA
tão somente
para manter o dano moral fixado em sentença, negando provimento ao recurso
interposto por Unimed Rio Coopertativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000871-36.2021.8.08.0021
APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.
APELADA: BRENDA OLAIA DE SOUZA FONTES
RELATORA: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES
1º VOGAL: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
2º VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
ISTA

Conforme relatório lançado nos autos (id 6232584), cuida-se de recurso de apelação interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. contra sentença de fls. 266/274 (id 5634337), pela qual a MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, julgou procedente a pretensão deduzida por BRENDA OLAIA DE SOUZA FONTES a fim de ratificar a ordem cominatória proferida em sede liminar e condenar a operadora de saúde requerida, ora Apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigida, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Iniciado o presente julgamento, a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, Relatora do recurso, proferiu voto no sentido de conhecer do apelo e lhe dar parcial provimento para, com a reforma pontual da sentença hostilizada, suprimir a condenação da Apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais, uma vez que,
“a despeito da irregularidade da negativa do atendimento, tal fato, por si só, não configura abalo moral indenizável, sobretudo porque, além da dúvida justificável na interpretação contratual pertinente à cobertura fora de cobertura previsto, os elementos dos autos não demonstram agravamento da saúde da paciente em decorrência da negativa”.

Diante da nova feição sucumbencial da lide, a eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, imputou a ambas as partes o pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, suspendendo a exigibilidade da cobrança em favor da Apelada, tendo em vista a gratuidade concedida.

Sobreveio pedido de vista por parte do Exmo. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que inaugurou divergência ao negar provimento ao apelo, mantendo íntegra a sentença objurgada, inclusive no tange à condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante da divergência instalada, pedi vista dos autos e, após atento exame dos autos, quer me parecer que a sentença merece ser preservada em seu inteiro teor.

Afinal, conforme já me manifestei em ocasiões pretéritas, a recusa indevida à cobertura médico-hospitalar, a respeito da qual não há divergência neste caso, embora caracterize um ilícito contratual, irradia efeitos para além da esfera negocial, pois agrava a aflição psicológica e a angústia no espírito decorrentes da situação de vulnerabilidade em que se encontra o paciente, conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial n.º 657.717/RJ, de relatoria da Exma. Sra. Ministra Nancy Andrighi.

No mesmo sentido já se manifestou esta Colenda Primeira Câmara Cível, como ilustra o recente aresto colacionado a seguir, submetido à minha relatoria:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PLANO (SEGURO) DE SAÚDE – PRAZO DE CARÊNCIA – EMERGÊNCIA E/OU URGÊNCIA – NEGATIVA – ABUSIVIDADE – DANO MORAL – CONFIGURADO.

1. A recusa indevida à cobertura médico-hospitalar caracteriza ilícito contratual, irradiando efeitos para além da esfera meramente contratual, sendo devida, na hipótese, indenização por dano moral.

2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, a título de dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar ainda o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

(TJES, Apelação Cível n.º 0029595-71.2018.8.08.0048, Julgada em 18.04.2023)”

Na hipótese em apreço, a fragilidade do quadro de saúde experimentado pela Apelada quando da negativa indevida, caracterizado por instabilidade emocional grave, que já lhe havia levado a atentar contra a própria vida por diversas vezes em um curto espaço de tempo, apenas reforça a compreensão de que o inadimplemento contratual, na espécie, causou abalo que ultrapassa o mero aborrecimento.

Ante o exposto, e rogando
vênia
à eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, adiro à divergência capitaneada pelo Exmo. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior para conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento.

É como me manifesto.

VOTO VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares,

A divergência instaurada gravita em torno da existência ou não de abalo extrapatrimonial em razão da indevida negativa perpetrada pelo Plano de Saúde.

E, acerca do tema, não se pode perder de vista o entendimento sufragado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde que culmina em negativa ilegítima de cobertura para procedimento de saúde somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico e prejuízos à saúde já debilitada do paciente”
(AgInt no REsp 1791952/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).”

É dizer, a mera negativa apresentada por operadora de plano de saúde, ainda que indevida, não é apta a configurar, de forma isolada, o abalo extrapatrimonial passível de ser indenizado.

No caso concreto, todavia, tenho por demonstrada a situação extraordinária apta a ensejar a pretendida reparação, notadamente ante a condição psicológica experimentada pela consumidora que, como já salientado nestes autos, atentou contra a própria vida por diversas vezes em curto espaço de tempo.

Assim, pedindo vênia à Culta Relatora, acompanho o entendimento divergente deflagrado pelo I. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior para negar provimento ao recurso de apelação.

É, respeitosamente, como voto.

VOTO

De plano deve ser consignado que a relação jurídica objeto da lide é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da súmula 469 do STJ
,
o que importa na aplicação da regra de interpretação contratual prevista no art. 47 da respectiva norma.

No caso concreto, a apelada, no início de fevereiro de 2021, após ser encontrada por seu irmão em condição de crise psicológica, dopada e com mutilações, foi encaminhada para a Unidade de Saúde de Guarapari onde, após ser estabilizada, foi direcionada para internação em clínica especializada em tratamento psiquiátrico.

No entanto, respectivo atendimento não foi autorizado pelo plano de saúde, sob alegação de que o contrato ainda cumpria prazo de carência para o atendimento solicitado.

Observo que o contrato foi firmado em 14/10/2020 (fls. 25-31), havendo previsão de carência de 180 dias para atendimentos relativos à internações psiquiátricas, reportando o plano o termo final para 27/04/2021 (fl. 36).

Em que pese a legalidade da cláusula de carência, seu cumprimento, de acordo com as peculiaridades do caso, deve ser relativizado diante da gravidade da doença e urgência do tratamento imposto. Assim, “
A cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado
”. [...] (AgInt no AREsp 892.340/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que "a cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado" (AgInt no AREsp 892.340/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 16/08/2016). Precedentes de ambas as Turmas de Direito Privado. 2. Com relação à apontada divergência jurisprudencial, relativa à adequação do valor dos danos morais, verifica-se a deficiência na fundamentação exposta nas razões do recurso especial, tendo a parte deixado de apontar os dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente. Aplicação, por analogia, da Súmula 284 do STF. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1236730/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018)

A despeito do entendimento adotado quando da análise da tutela de urgência, o contexto dos autos justificam a relativização dos prazos contratual na forma preconizada pela jurisprudência.

Isso porque o laudo de encaminhamento emitido por psiquiatra do HEAC, em 03/02/2021, atestou que a apelada estava acometida de quadro depressivo atual, reportando inúmeras tentativas de suicídio, baixa tolerância a frustração e uso abusivo de substâncias medicamentosas (fl. 33v)

Mesma condição reportada no laudo de fl. 46, em que a profissional médica assevera a gravidade e urgência do atendimento à apelada, consignando:

“SOLICITO INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DEVIDO A QUADRO DE INSTABILIDADE EMOCIONAL GRAVE, DIVERSAS TENTATIVAS DE SUICÍDIO EM UM CURTO ESPAÇO DE TEMPO E USO ABUSIVO DE BENZODIAZEPÍNICOS CHEGA A TOMAR UMA CAIXA DE CLONAZEPAM 2 MG DIARIAMENTE. HÁ DOIS DIAS, RELATA TER FEITO USO DE 240 COMPRIMIDOS DE REMÉDIOS DIVERSOS E FOI LEVADA À UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DE ONDE TEVE ALTA HOJE. NO MOMENTO, APRESENTA INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO COM URGÊNCIA DEVIDO AO RISCO DE SUICÍDIO”.

Assim, resta evidente a gravidade do quadro de saúde da apelada, inclusive com risco de morte decorrente de sua instabilidade psicológica, o que demandava atendimento imediato, dentro dos critérios de urgência e emergência, pelo tempo necessário à sua recuperação.

Importante consignar, ainda, que no curso do processo a causa impeditiva do direito da apelante cessou, tendo em vista o cumprimento do prazo de carência do contrato de saúde.

Por sua vez, a despeito da irregularidade da negativa do atendimento, tal fato, por si só, não configura abalo moral indenizável, sobretudo porque, além da dúvida justificável na interpretação contratual pertinente à cobertura fora de cobertura previsto, os elementos dos autos não demonstram agravamento da saúde da paciente em decorrência da negativa.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. CÂNCER. EXAMES E CIRURGIA. GRAVIDADE DA ENFERMIDADE. URGÊNCIA PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA FIRMADA EM DÚVIDA RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO JUSTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação jurídica objeto da lide é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da súmula 469 do STJ que dispõe que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, o que importa na aplicação da regra de interpretação contratual na forma do art. 47 da respectiva norma, além das demais prerrogativas consumeristas. 2. Em que pese a legalidade da cláusula de carência, seu cumprimento está submetida à gravidade da doença e urgência do tratamento. Assim, A cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado . [...] (AgInt no AREsp 892.340/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016). 3.
O descumprimento da cláusula não configura, por si só, a excepcionalidade necessária para condenação da operadora de saúde a reparação por danos morais, pois que a recusa da cobertura se deu por razão justificada, firmada em dúvida razoável na interpretação do contrato. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido
. (TJES, Classe: Apelação, 024110369352, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019) – G.N.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE PRÓTESE. NEGATIVA SOB O FUNDAMENTO DE QUE O PLANO É ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA LIMITADORA. PROCEDIMENTO COBERTO. DANO MATERIAL. ALTERAÇÃO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJES, restando reconhecido que, embora a aplicação da Lei nº 9.656/98 não retroaja para atingir contratos celebrados antes de sua vigência, eventual abusividade das cláusulas contratuais pode ser aferida à luz da legislação consumerista, por se tratar o contrato de plano de saúde de obrigação de trato sucessivo, sujeito às normas supervenientes. Além disso, mesmo que se admita a possibilidade de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, é abusivo o preceito do contrato de plano de saúde que exclua o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar. 2. Embora o contrato realmente preveja em sua cláusula 05 a ausência de cobertura de próteses, é certo que assegura a realização de tratamentos e cirurgias ortopédicas, de forma que se mostra abusiva a referida limitação, em razão da essencialidade da prótese para o sucesso do procedimento coberto. 3. A quantia a ser ressarcida deve ser corrigida a partir do efetivo prejuízo (desembolso), pelo INPC, com a incidência de juros de mora a partir da citação, pela Taxa Selic, vedada, desde então, a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 4. As peculiaridades do caso não justificam a condenação do apelante ao pagamento da indenização pretendida, tratando-se de mero aborrecimento, inerente às relações contratuais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024151358629, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018)

Diante do exposto,
conheço e
a ele dou parcial
provimento
para julgar improcedente o pedido de dano moral.

Em razão da nova feição sucumbencial, condeno ambas partes ao pagamento de custas e honorários, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada uma, suspendendo a exigibilidade da cobrança em favor da apelada, tendo em vista a gratuidade concedida.

É como voto.

Sessão do dia 21/11/2023

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000871-36.2021.8.08.0021

APELANTE:
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

APELADA:
BRENDA OLAIA DE SOUZA FONTES

RELATORA:
DESª. JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, no caso em questão, a controvérsia se limita na discussão acerca da existência de abalo moral quando da negativa de atendimento do plano de saúde apelante à paciente recorrida.

Pois bem. A Em. Desª. Relatora votou no sentido de que “
a despeito da irregularidade da negativa do atendimento, tal fato, por si só, não configura abalo moral indenizável, sobretudo porque, além da dúvida justificável na interpretação contratual pertinente à cobertura fora de cobertura previsto, os elementos dos autos não demonstram agravamento da saúde da paciente em decorrência da negativa
”.

Já o Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, ao inaugurar a divergência, votou no sentido de que “
a situação aqui posta transcende o mero aborrecimento, sobretudo porque a negativa do atendimento ensejou aflição psicológica à apelada, haja vista o desemparo em momento sensível de sua saúde, cujos cuidados psiquiátricos, além de urgentes, sem mostravam imprescindíveis para a preservação da sua saúde e vida
”, daí porque arbitrou indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No caso, após examinar com acuidade os autos, pedindo vênia à Em. Desª. Relatora, entendo por bem em acompanhar o voto de divergência.

Isso porque, segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ:

[...] 1. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a recusa de cobertura, por operadora do plano de saúde, para tratamento de urgência ou emergência durante o período de carência constitui conduta abusiva configuradora de danos morais indenizáveis" (AgInt no AREsp n. 2.101.326/PE, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023).

[...] 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de evidenciada a situação de urgência ou emergência, a negativa de atendimento possui caráter abusivo, a ensejar a reparação por dano moral. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 2.235.057/RJ, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023).

Assim, considerando que a prática abusiva consistente na negativa de atendimento por parte do recorrente se deu sob a justificativa de que o contrato firmado pela paciente se encontrava em período de carência, desconsiderando, assim, seu quadro de urgência (acometida de quadro depressivo atual, reportando inúmeras tentativas de suicídio, baixa tolerância a frustração e uso abusivo de substâncias medicamentosas), mostra-se justa a compensação por danos morais.

Por tais fundamentos, pedindo vênia à Em.
Desª. Janete Vargas Simões,
entendo por bem em acompanhar o voto divergente, da lavra do Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, com vistas a conservar a condenação por danos morais arbitrada na instância a quo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora